Tribunal: TJDFT
Processo: 0718416-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718416-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BSB-COMERCIAL OTICA LTDA - EPP IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por BSB-COMERCIAL OTICA LTDA - EPP contra ato imputado ao JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL, que indeferiu o pedido de encaminhamento do recurso administrativo interposto com fulcro no art. 1o, § 1o, e art. 56, da Lei Federal no 9.784/1999, ao Presidente deste TJDFT. Sustenta o impetrante que adquiriu o precatório no 0731167-27.2020.8.07.0000/TJDFT e requereu a sua habilitação no processo, juntando, para tanto, escritura pública de cessão lavrada pelo 4o Ofício de Notas do Distrito Federal. Afirma que a habilitação foi indeferida em razão de a escritura ter sido, supostamente, lavrada em desconformidade com o disposto no art. 2o da Portaria Conjunta no 51/21 deste TJDFT. Visto isso, interpôs recurso administrativo, com fulcro no art. 1o, § 1o, e no art. 56, da Lei no 9.784/1999, visando à remessa dos autos ao Presidente deste TJDFT, para análise e julgamento. Consigna que a autoridade apontada como coatora (Juiz da COORPRE) indeferiu o pedido de encaminhamento do recurso ao Presidente deste Tribunal ao fundamento de que “as normas internas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não preveem a possibilidade de aplicação da Lei no 9.784/99 no processamento de precatório”. Referida decisão restou confirmada em sede de embargos de declaração. Salienta que “os atos da autoridade coatora que dispõem sobre o processamento dos precatórios no exercício de função delegada da Presidência deste Tribunal possuem cunho meramente administrativo, sem caráter jurisdicional” e “[n]esse cenário, tratando-se de atividade de natureza administrativa, aplica-se ao procedimento as normas insertas na Lei Federal no 9.784/99, recepcionada no Distrito Federal em decorrência da Lei Local no 2.834/2001”, mormente em razão do disposto no art. 1o, §1o, da Lei no 9.784/99. Aduz que o ato que inferiu a remessa do recurso à autoridade superior é ilegal e abusivo, pois o Juiz da COORPRE, ao negar o pedido de remessa do recurso administrativo à instância superior, negou vigência à Lei Federal, sem qualquer suporte legal ou jurisprudencial. Requer a concessão de medida liminar para que determine à autoridade coatora que se abstenha de praticar qualquer ato tendente ao pagamento do precatório ao credor cedente, de modo a garantir o resultado útil do processo e evitar prejuízo financeiro à cessionária/impetrante. No mérito, pleiteia a concessão de segurança para determinar à autoridade indicada como coatora que proceda a remessa dos autos do precatório no 0731167-27.2020.8.07.0000/TJDFT ao Presidente deste TJDFT para julgamento do referido recurso administrativo, nos termos do que determina o art. 56, §1o, da Lei no 9.784/99. É o Relatório. Decido. De início, imperioso registrar que, na qualidade de ação constitucional de natureza civil, o mandado de segurança tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato comissivo ou omissivo de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, eivado de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal – CF c/c art. 1o da Lei no 12.016/2009). Depreende-se, portanto, dos dispositivos constitucional e legal citados, que os requisitos necessários para a admissibilidade do mandado de segurança consubstanciam-se em: ato comissivo ou omissivo da autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições públicas; ilegalidade ou abuso de poder; lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo; e o ato dotado de ilegalidade ou abuso de poder não pode ser amparado por habeas corpus ou habeas data. Importante registrar que direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele livre de dúvidas e capaz de ser comprovado, de pronto, por documentação inequívoca (prova pré-constituída), apta a favorecer, de plano, o exame da pretensão deduzida em juízo. Repise-se ainda que, nos termos do art. 7o, inciso III, da mencionada Lei no 12.016/2009, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, desde que haja fundamento relevante e que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Registro que, à luz da Súmula no 510 do Supremo Tribunal Federal – STF, tanto os atos praticados pelo Presidente do Tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório quanto os praticados por autoridade no exercício de competência delegada acerca da matéria citada podem ser objeto de impetração de mandado de segurança, nos termos. Assim, cabível o presente writ. Na espécie, verifiquei que o impetrante formulou pedido visando a sua habilitação nos autos do precatório em questão, na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor JOAO CARVALHO MOURA. Contudo, o credor titular do crédito não retirou certidão de titularidade de crédito previamente na Coordenadoria de Conciliação de Precatórios — COORPRE para instruir a lavratura da escritura pública de cessão de direitos, tendo o Juiz daquela Coordenadoria, por meio da decisão de ID 46661302, indeferido o referido pedido de habilitação, por ausência da certidão de crédito. Inconformado com o decisum, ao invés de BSB-COMERCIAL OTICA LTDA - EPP impetrar mandado de segurança contra o ato do Juiz da COORPRE, conforme jurisprudência consolidada e mencionada alhures (Súmula no 510 do STF), optou por interpor recurso administrativo, com fulcro na Lei no 9.784/99, objetivando a remessa dos auto para análise e julgamento por parte do Presidente deste TJDF. Não obstante o disposto, acerca da matéria trazida em juízo, é cediço que, nos termos da Súmula n° 311 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, “os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional”, do mesmo modo os praticados pelo Juiz Coordenador da COORPRE, que os realiza por delegação, à luz do disposto no art. 8o da Portaria Conjunta no 91/2017 e nos arts. 23 e 227 da Resolução no 2/2021, ambas deste TJDFT, em consonância com o estabelecido pela Resolução CNJ no 303/2019. Dispõe o art. 227 da Resolução no 2/2021 deste TJDFT que: Art. 227. À Coordenadoria de Conciliação de Precatórios — COORPRE compete: I — autuar precatórios e requisitar ao ente devedor o pagamento; II — realizar expediente cartorário e atos ordinatórios relativos à gestão e ao processamento de precatórios; III — prestar atendimento ao público e orientar sobre o processo de pagamento de precatórios; IV — analisar a regularidade e homologar o acordo direto de precatórios, bem como processar seu pagamento; V — elaborar e revisar cálculos para pagamento de valor devido em sede de precatório; VI — analisar e elaborar decisões, despachos e sentenças no curso do procedimento para pagamento de precatório; VII — elaborar, atualizar e zelar pelo rigoroso cumprimento da lista cronológica e publicá-la no site do TJDFT; VIII — auxiliar o Presidente na gestão e controle da movimentação financeira da conta especial do TJDFT para pagamento de precatórios; IX — auxiliar o Presidente a realizar a gestão de precatórios conjuntamente com o Tribunal Regional Federal da 1a Região e o Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, bem como realizar o repasse de recursos necessários ao pagamento dos precatórios d responsabilidade desses Tribunais; X — assessorar o Presidente nas tratativas destinadas à homologação do Plano Anual de Pagamento de Precatórios apresentado pelo ente devedor, bem como publicar e fiscalizar o seu regular cumprimento; XI — apresentar manifestação em procedimento próprio com o objetivo de assessorar o Presidente do TJDFT a decidir pela realização de sequestro na hipótese de inadimplência dos entes devedores; XII — prestar contas sobre a gestão de precatórios aos órgãos de controle e tribunais interessados; XIII — divulgar informações pertinentes à gestão de precatórios. Tanto os atos praticados pelo Presidente do Tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório quanto os praticados por autoridade no exercício de competência delegada acerca da matéria citada, podem ser objeto de impetração de mandado de segurança, nos termos da Súmula no 510 do Supremo Tribunal Federal - STF. Em que pese o disposto, conforme exposto alhures, optou o impetrante pela interposição de recurso administrativo. Com efeito, o recurso administrativo consubstancia um meio de reforma de uma decisão proferida por uma autoridade administrativa, em face de razões de legalidade e de mérito, dirigida ao seu superior hierárquico, fundamentado no poder hierárquico da Administração Pública (art. 56, §1o, da Lei no 9.784/99). Em se tratando de delegação de ato, a mesma Lei estabelece em seu art. 14 que as decisões adotadas por delegação considerar-se-ão editadas pela autoridade delegada. Veja-se: Art. 14. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial. § 1o O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício da atribuição delegada. § 2o O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. § 3o As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. Deve-se registrar ainda que a delegação em questão não é irrestrita, não podendo recair sobre a edição de atos de caráter normativo; a decisão de recursos administrativos; nem sobre as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Ademais, importante consignar que, além da imprescindibilidade de sua publicação no meio oficial, “o ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício da atribuição delegada” (art. 14, caput e §1o, da Lei no 9.784/99). Assim, conquanto inexista norma deste TJDFT acerca do recurso cabível na hipótese de delegação de atos, o juiz não pode se eximir de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico (art. 140 do Código de Processo Civil – CPC), o que é reforçado pelo art. 4o do Decreto-Lei no 4.657/42 (LINDB). Nessa senda, considerando que cabe ao Juiz da COORPRE decidir sobre mero erro material verificável de plano, assim como acerca de questões que versem sobre o crédito objeto do Precatório, já expedido e autuado, a saber: cessão de crédito, habilitação de herdeiros e pedidos de sequestro de verba (art. 8o da Portaria Conjunta no 91/2017 deste Tribunal), e que inexiste impedimento para que seja interposto recurso administrativo nos termos em que interposto pelo impetrante, uma vez que as decisões adotadas por delegação considerar-se-ão editadas pela autoridade delegada e que não há qualquer ressalva acerca da impossibilidade de interposição do referido recurso em sede de processo de precatório, não vislumbro óbice para a remessa dos autos para a autoridade delegante, qual seja, o Presidente deste TJDFT. Em casos similares, o STJ se manifestou consoante ementas a seguir transcritas: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCURADOR FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ART. 84, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 1o, I, DO DECRETO PRESIDENCIAL 3.035/99. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO HIERÁRQUICO. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto contra decisão que concedera a segurança, publicada na vigência do CPC/2015. II. In casu, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela parte ora agravada, contra ato do Advogado-Geral da União, consubstanciado no Despacho 472, de 09/11/2021, que negou seguimento a recurso hierárquico, por ela interposto, contra a sua demissão do cargo de procurador federal, em razão da prática de advocacia em face da Fazenda Pública, caracterizado como ato de improbidade administrativa. Pugna, ao final, pela concessão da ordem, "para anular o ato coator - Despacho no 472 (...), do Advogado-Geral da União, para destrancar, definitivamente, o recurso hierárquico interposto, concedendo-lhe seguimento para apreciação pelo Presidente da República". III. Com efeito, o recurso administrativo - ou recurso administrativo hierárquico, ou simplesmente recurso hierárquico -, é um pedido de reforma da decisão proferida por uma autoridade administrativa, dirigido ao seu superior hierárquico, com espeque no poder hierárquico da Administração Pública. IV. Em relação à aplicação da penalidade de demissão aos Advogados da União, aos Procuradores da Fazenda Nacional e aos Procuradores Federais, restou ela delegada ao Advogado-Geral da União, consoante o disposto no art. 84, IV, VI, XV e parágrafo único, da Constituição Federal, e no art. 1o, I, do Decreto 3.035, de 27/04/99. V. Por outro lado, uma análise do art. 13 da Lei 9.784/99 mostra que as hipóteses para o uso de delegação não são ilimitadas. Ou seja, em algumas situações, o próprio legislador proibiu, expressamente, a possibilidade de transferência do exercício de competências para os órgãos inferiores. Isso, ocorre em três casos: i) edição de atos normativos; ii) julgamento de recursos administrativos e iii) matéria de competência exclusiva de órgão ou autoridade. No caso, portanto, o Decreto 3.035, de 27/04/99 - editado na vigência da Lei 9.784, de 29/01/99, que, no seu art. 13, II, veda a delegação de decisão de recurso administrativo - foi expresso ao delegar "competência para a prática dos atos que menciona" aos Ministros de Estado e ao Advogado-Geral da União, vale dizer, tão somente para "julgar processos administrativos disciplinares e aplicar penalidades, nas hipóteses de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidores", em nada dispondo, entretanto, sobre a competência para apreciação de recursos administrativos, até porque expressamente vedado, nos termos do aludido art. 13, II, da Lei 9.784, de 29/01/99. Aliás, o parágrafo único do art. 84 da CF/88, ao prever a possibilidade de delegação de atribuições do Presidente da República ao Advogado-Geral da União, dispõe que ele deverá observar "os limites traçados nas respectivas delegações". VI. No tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "não há impedimento para que seja interposto recurso hierárquico. Isso porque o art. 14, § 3o, da Lei n. 9.784/99 estabelece expressamente que as decisões proferidas por meio de ato de delegação considerar-se-ão editadas pelo delegado. Além disso, ao tratar da delegação, a Lei n. 9.784/99 não estabeleceu nenhuma ressalva quanto à impossibilidade de recurso hierárquico, razão pela qual é aplicável o que dispõe o art. 56 desse diploma legal. Ou seja, não há óbice para a interposição de recurso hierárquico à autoridade delegante porque, embora mediante delegação, a decisão foi tomada pelo delegado no exercício das suas competências administrativas. Além disso, o Decreto n. 3.035, de 27 de abril de 1999, não estabeleceu nenhuma vedação à possibilidade de interposição de recurso hierárquico, razão pela (...) devem prevalecer as disposições legais que possibilitam a interposição do recurso administrativo" (STJ, MS 17.449/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/10/2019). VII. Sendo assim, "é cabível o recurso hierárquico contra decisão de ministro de estado em processo disciplinar, mesmo quando proferida no exercício da competência delegada pelo Sr. Presidente da República, ao qual competirá a sua apreciação" (STJ, AgInt no MS 23.391/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 12/11/2021). No mesmo sentido: STJ, AgInt no MS 25.209/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 14/09/2020; e AgInt no MS 28.618/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 13/12/2022. VIII. Quanto à possibilidade de modulação de efeitos do referido julgado, invocada pela parta ora agravante, a Primeira Seção, em 10/08/2022, rejeitou os Embargos de Declaração, opostos pela União no MS 17.449/DF (STJ, EDcl no AgInt no MS 17.449/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/09/2022). IX. Agravo interno improvido.(AgInt no MS n. 28.285/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. BARRAGEM FIGUEIREDO. IRREGULARIDADES NA PARALISAÇÃO DAS OBRAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. DECADÊNCIA PARCIAL DA IMPETRAÇÃO. RECURSO HIERÁRQUICO AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DECRETO 3.035/1999. CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado, com fundamento no art. 105, I, "b", da Constituição da República, contra ato do Ministro de Estado da Transparência e Controladoria-Geral da União, que, por meio das Portarias n. 1.597 e 1.598, publicadas no DOU de 21.8.2017, culminou na demissão dos impetrantes, ex-servidores do Dnocs, por irregularidades detectadas na execução do contrato firmado entre a Dnocs e a empresa Galvão Engenharia S.A. relativo à construção da denominada "Barragem Figueiredo". 2. Conforme Relatório de Auditoria Especial da CGU, constataram-se irregularidades na anuência dos impetrantes ao pedido de indenização feito pela empresa construtora, Galvão Engenharia S/A, no valor de R$ 3.645.071,85 (três milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos), referente aos custos suportados pela paralisação das obras da construção da Barragem de Figueiredo, atinente ao período de 18 a 19.8.2010 e 26.8 a 26.9.2010. A barragem possui capacidade de 520 milhões de metros cúbicos e foi construída para fins de irrigação e abastecimento do Município cearense de Alto Santo e região. Os impetrantes foram demitidos por terem procedido com conduta desidiosa no exercício da função (art. 117, XV, da Lei 8.112/1990). 3. O presente writ é direcionado contra dois atos administrativos distintos. O primeiro envolve o ato de demissão praticado pela autoridade coatora (Portarias 1.597 e 1.598 de 2017), e o segundo é relativo ao indeferimento da remessa do recurso hierárquico ao Presidente da República. 4. Com relação à sanção de demissão e consequente cassação de aposentadoria, confirmo meu juízo preliminar quando do exame do pedido liminar no sentido de que se operou a decadência do direito de impetração, pois transcorrido o prazo de 120 dias do art. 23 da Lei 12.016/2009. 5. As Portarias 1.597 e 1.598 foram publicadas no DOU de 21.8.2017, porém o Mandado de Segurança apenas foi impetrado em 9.4.2018, quando já transcorrido o prazo de 120 dias. Observa-se, também, que os pedidos de reconsideração dos impetrantes foram recebidos sem efeito suspensivo (fls. 275-276, e-STJ). Nesse sentido: AgInt no RMS 62.030/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 3.5.2022; AgInt no RMS 50.726/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.11.2017; e AgRg no MS 18.137/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 29.11.2016. 6. Concernente à necessidade de remessa do recurso hierárquico ao Presidente da República, todavia, não se opera a decadência, pois a decisão que não conheceu do recurso hierárquico foi publicada no Diário Oficial de 16 de março de 2018 (fl. 370, e-STJ). A controvérsia consiste em saber se cabe recurso hierárquico dirigido ao Presidente da República contra ato administrativo praticado por autoridade delegada, nos termos do Decreto 3.035/1999, que aplicou pena de demissão aos impetrantes no seio de Processo Administrativo Disciplinar. 7. Por força do art. 84, IV, "a" e parágrafo único, da Constituição Federal, foi editado o Decreto 3.035/1999, por meio do qual o Presidente da República delegou aos Ministros de Estado e ao Advogado-Geral da União a atribuição de julgar Processos Administrativos Disciplinares e aplicar penalidades aos servidores públicos a eles vinculados, nas hipóteses de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 8. Esta Corte Superior possui orientação pacífica de que, ao tratar da delegação, a Lei 9.784/1999 não estabeleceu nenhuma ressalva quanto à impossibilidade de recurso hierárquico, razão pela qual é aplicável o que dispõe o art. 56 desse diploma legal. Ou seja, não há óbice para a interposição de recurso hierárquico à autoridade delegante porque, embora mediante delegação, a decisão foi tomada pelo delegado no exercício das suas competências administrativas. 9. Além disso, o Decreto 3.035, de 27 de abril de 1999, não estabeleceu vedação à possibilidade de interposição de recurso hierárquico, motivo por que devem prevalecer as disposições legais que possibilitam a interposição do recurso administrativo. A propósito: AgInt no MS 24.448/DF, Rel. Ministro Manoel Erhardt - Desembargador convocado do TRF5 -, Primeira Seção, DJe 31.3.2022; MS 17.449/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 1.10.2019; AgInt no MS 23.391/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de 12.11.2021; AgInt no MS 25.209/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 14.9.2020; e MS 10.222/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 1.2.2010. 10. Destaco que não é o caso de anular a Portaria de demissão, e sim de impor à autoridade impetrada o conhecimento e remessa do recurso hierárquico ao Presidente da República, pois o ato administrativo impugnado é posterior ao exaurimento do processo disciplinar, sanável com o regular processamento do recurso, ressalvando-se eventual concessão de efeito suspensivo. 11. Mandado de Segurança parcialmente concedido para determinar a remessa, por força de recurso hierárquico, do processo administrativo disciplinar para exame da Presidência da República. (MS n. 24.203/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 14/12/2022.) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ART. 84, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DECRETO N. 3.035/1999. RECURSO HIERÁRQUICO ADMINISTRATIVO. 1. Pretende o impetrante, Procurador da Fazenda Nacional, a concessão da segurança para anular a decisão do Exmo. Senhor Advogado-Geral da União, que indeferiu o Recurso Administrativo interposto pelo impetrante nos autos PAD 00406.002747/2011-51, ao fundamento de que a referida autoridade careceria de competência para julgar o recurso administrativo interposto contra decisão da sua própria lavra, sendo competente a autoridade imediatamente superior àquela que proferiu a decisão impugnada, in casu, a então Excelentíssima Senhora Presidente da República. 2. O art. 141, I, da Lei n. 8.112/1990 que as penalidades disciplinares serão aplicadas "pelo Presidente da República, pelos Presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral da República, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo Poder, órgão, ou entidade". 3. Por força do art. 84, IV, "a" e parágrafo único, da Constituição Federal, foi editado o Decreto n. 3.035/1999, por meio do qual o Exmo. Senhor Presidente da República delegou aos Ministros de Estado e ao Advogado-Geral da União a atribuição de julgar Processos Administrativos Disciplinares e aplicar penalidades aos servidores públicos a eles vinculados, nas hipóteses de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 4. A 1a Seção do STJ, no julgamento do MS 15.917/DF, de relatoria do Min. Castro Meira, julg. em 23/5/2012, Dje 19/6/2012, reconheceu a competência do Advogado-Geral da União para aplicar pena de demissão, no bojo de Processo Administrativo Disciplinar, contra os integrantes da carreira da AGU, incluindo os membros da Procuradoria da Fazenda Nacional, na forma do art. 2°, I, "b" e § 5°, da Lei Complementar n. 73/93. 5. Esta 1a Seção reconheceu que o Decreto Presidencial n. 3.035/1999 tem fundamento de validade diretamente na Constituição Federal (art. 84, IV e VI, e parágrafo único), não havendo que se falar em afronta à Lei Complementar n. 73/1993. (MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/03/2016, DJe 12/04/2016). Portanto, não há ilegalidade no ato do Advogado-Geral da União ao determinar a demissão do ora Impetrante, que ocupava o cargo de Procurador da Fazenda Nacional. 6. Quanto ao cabimento de recurso hierárquico ao Exmo. Presidente da República em face de ato delegado com base no Decreto n. 3.035/99, no caso em concreto, temos que: a pena de demissão foi aplicada pelo Advogado-Geral da União no exercício de competência que lhe foi delegada pelo Presidente da República por meio do Decreto Presidencial n. 3.035/1999; o recurso administrativo, se cabível, é na modalidade própria, ou seja, tendo em vista a estruturação orgânica da Administração Pública, é dirigido à própria autoridade delegante, que, no caso, é o Presidente da República; e, nem a Lei Complementar n. 73/93 nem a Lei n. 8.112/90 regulam a possibilidade de interposição de recurso administrativo em face de decisão prolatada em sede de processo administrativo disciplinar, razão pela qual são aplicáveis as disposições da Lei n. 9.784/99; 7. Nesse contexto, após melhor reflexão, entendo que não há impedimento para que seja interposto recurso hierárquico. Isso porque o art. 14, § 3o, da Lei n. 9.784/99 estabelece expressamente que as decisões proferidas por meio de ato de delegação considerar-se-ão editadas pelo delegado. 8. Além disso, ao tratar da delegação, a Lei n. 9.784/99 não estabeleceu nenhuma ressalva quanto à impossibilidade de recurso hierárquico, razão pela qual é aplicável o que dispõe o art. 56 desse diploma legal. Ou seja, não há óbice para a interposição de recurso hierárquico à autoridade delegante porque, embora mediante delegação, a decisão foi tomada pelo delegado no exercício das suas competências administrativas. Além disso, o Decreto n. 3.035, de 27 de abril de 1999, não estabeleceu nenhuma vedação à possibilidade de interposição de recurso hierárquico, razão pela qual entendo que devem prevalecer as disposições legais que possibilitam a interposição do recurso administrativo. 9. Concedida a segurança para anular o ato coator por vício de legalidade e, por conseguinte, determinar que seja processado o recurso hierárquico nos termos dos arts. 56 e seguintes da Lei n. 9.784/99. (MS n. 17.449/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/8/2019, DJe de 1/10/2019.) Nesse sentido, restou comprovado o fundamento relevante apto a suspender o ato impugnado, nos termo do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, bem como a tutela de urgência vindicada, no sentido de que a autoridade indicada como coatora se abstenha de praticar qualquer ato tendente ao pagamento do precatório ao credor cedente, de modo a garantir o resultado útil do processo e evitar prejuízo financeiro ao impetrante cessionário. Diante do exposto, presentes os requisitos legalmente exigidos, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requestada pelo impetrante no sentido de determinar a suspensão do ato que indeferiu a remessa dos autos do precatório indicando neste feito, bem como para determinar que a autoridade indicada como coatora se abstenha de praticar qualquer ato tendente ao pagamento do precatório ao credor cedente, de modo a garantir o resultado útil do processo e evitar prejuízo financeiro ao impetrante cessionário. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras do conteúdo da petição inicial para que prestem as informações, no prazo e na forma estabelecidos no art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Após, dê-se vista ao Parquet, consoante determina o art. 12 da Lei no 12.016/09. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator